Tribunal: CARF
Processo: 10855.001161/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10855.001161/2008-89 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.247 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de maio de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente MARINEZ FRALETTI MIGUEL
Interessado FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem informe se o
crédito tributário objeto do lançamento foi incluído em parcelamento. Posteriormente, a
interessada deverá ser cientificada do resultado da diligência com abertura de prazo para sua
manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 09/13) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas Médicas e Omissão
de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício.
A contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 02/06), cujas alegações
foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 27/31):
1 – o valor pago pela Caixa Econômica Federal não é rendimento tributável, pois
ostenta natureza jurídica indenizatória;
2 – é proprietária de 25% de um imóvel locado à Justiça Federal em Sorocaba;
3 – as reformas referentes à agência da Caixa Econômica Federal no imóvel em questão
foram custeadas pelos locadores, mediante posterior reembolso dos valores gastos;
4 – o valor de R$ 35.000,00 corresponde ao reembolso de despesas a cargo da CEF,
devendo ser considerada de caráter indenizatório;
5 – o artigo 43 do CTN não elege como base de cálculo do imposto sobre a renda
valores percebidos a título de indenização, haja vista que tais valores não representam
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.001161/2008-89
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.247 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.001161/2008-89

acréscimo patrimonial. Desta mesma conclusão, compartilha o Conselho de
Contribuintes, nos termos do Acórdão 140-135542.
Anexa cópia de um recibo de pagamento (fl. 10) no valor de R$ 140.000,00 pagos à
impugnante e aos demais proprietários, a título de indenização.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
Ementa: OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os pagamentos realizados a título de reembolso por reformas em imóvel de propriedade
da contribuinte não têm previsão legal para serem considerados indenizações de caráter
não tributável.
Carecem de provas as alegações da interessada quanto à natureza dos pagamentos.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 30/08/2011 (e-fls. 35), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 29/09/2011 (e-fls. 37/44) reiterando as razões de sua
Impugnação.
Posteriormente, foi anexado “Recibo de Adesão à Transação de Contencioso de
Pequeno Valor” referente ao presente processo (e-fls. 49/50).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
No caso em exame, verifica-se que a contribuinte solicitou adesão à “Transação
de Contencioso de Pequeno Valor - Demais Débitos” para parcelamento do crédito tributário
objeto do lançamento (e-fls. 49/50).
Ocorre, contudo, que, de acordo com o documento juntado aos autos, o pedido de
adesão somente produziria efeitos com o pagamento da primeira parcela (entrada) até o último
dia útil de 12/2020, o que não pode ser confirmado nos autos.
Importante ressaltar que o pedido de parcelamento importa em desistência do
Recurso Voluntário e renúncia ao direito sobre o qual ele se funda, nos termos do art. 78, Anexo
II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Assim, diante do acima exposto, voto por converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem informe se o crédito tributário objeto do
lançamento foi, de fato, incluído em parcelamento.
Posteriormente, a interessada deverá ser cientificada do resultado da diligência
com abertura de prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital